Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752379-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DORLENE MENDES DA COSTA BOCCANERA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese certidão de ID 25143378, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso. Fica neste ato intimado o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 25125267, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010